Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713129-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MENKAR INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor. O apelante peticiona no ID 61681325 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 18 de julho de 2024 15:48:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador